Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste contradição entre a decisão e a prova dos autos, ou entre a decisão e a interpretação que se dá a determinado dispositivo legal, tampouco há contradição entre a decisão e algum outro entendimento jurisprudencial em sentido diverso.
3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.